Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700608-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: YOSHIHIKO SUGAI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Oi Móvel SA em face de decisão no processo 0719527-81.2017.8.07.0016, que deferiu a deflagração do cumprimento de sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo do DF. Pela decisão de ID 34772476, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Na oportunidade, verificou-se o recolhimento do preparo. Ocorre que o Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução 20 de 21/12/2021, dispõe, no art. 29: Art. 29. Estão sujeitos a preparo: (...) II - agravo de instrumento; Ademais, dispõe, ainda, no art. 31: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento interposto não veio acompanhado da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, mas tão somente do preparo. Desse modo, intime-se a parte agravante para juntar ao processo a guia e o comprovante do recolhimento das custas processuais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do agravo. P. I. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora